Tribunal: TJSP
Processo: 1011329-25.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – DPVAT – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – Recurso de apelação interposto contra a sentença homologatória de produção antecipada de provas, visando a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais – Asseguração de prova que não possui caráter contencioso, e não admite a apresentação de defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – DPVAT – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – Recurso de apelação interposto contra a sentença homologatória de produção antecipada de provas, visando a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais – Asseguração de prova que não possui caráter contencioso, e não admite a apresentação de defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, nos termos do § 4o do art. 382 do CPC – Recurso não conhecido.